Tribunal: TJBA
Processo: 0503014-62.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503014-62.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
MARCELO CANDIOTTO FREIRE, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

APELADO: FLAVIO IURI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida, no valor de R$ 17.900,76, sob o fundamento de quitação da obrigação em razão do levantamento, pelo credor, de valor parcialmente bloqueado (R$ 2.810,36). A sentença considerou que a ausência de ressalva no pedido de levantamento configuraria aceitação tácita do pagamento como integral. A parte exequente recorreu, pleiteando a reforma da decisão e o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente da dívida, que, à época, totalizava R$ 59.197,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o simples requerimento de levantamento de valor parcial bloqueado, desacompanhado de ressalva expressa quanto ao saldo devedor, autoriza a extinção da execução com fundamento na quitação da obrigação (art. 924, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução com base na quitação da obrigação exige a satisfação integral do crédito exequendo, o que não ocorreu no caso concreto, em que houve bloqueio de apenas R$ 2.810,36 diante de débito superior a R$ 59.000,00.

4. A presunção de renúncia tácita ao crédito remanescente viola os princípios do devido processo legal e da efetividade da execução, além de contrariar entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, que exige manifestação expressa, clara e inequívoca para configurar renúncia de direitos.

5. O pedido de levantamento de quantia penhorada constitui mero exercício regular do direito do credor de satisfazer parcialmente seu crédito, não podendo ser interpretado como aceitação tácita da extinção da obrigação ou como declaração de quitação.

6. A interpretação adotada pelo juízo de origem inverte a lógica processual, criando requisito não previsto em lei — o de ressalva obrigatória no pedido de levantamento — e impõe ao credor ônus desproporcional, promovendo enriquecimento indevido do devedor.

7. A jurisprudência reafirma que o levantamento parcial de valores não configura preclusão lógica nem implica quitação da dívida, sendo legítima a continuidade da execução quanto ao saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 513, 523, 924, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.143.471/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.11.2011 (Tema 289);
TJ-PE, AgInt 0050500-51.2024.8.17.9000, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 18.12.2024;
TJ-RO, ApCiv 7006977-67.2018.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 05.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0503014-62.2017.8.05.0150
,
oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, sendo Recorrido
FLÁVIO IURI SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09